Tribunal: TJMT
Processo: 1026548-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026548-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (AGRAVANTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (AGRAVADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026548-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ

AGRAVADO: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO
AD MENSURAM
– RECEBIMENTO DE ÁREA MENOR QUE A CONVENCIONADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026548-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ

AGRAVADO: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1026548-67.2020.811.0000 de decisão que, em Ação de Anulação de Ato Jurídico, indeferiu o pedido do autor para que a ré se abstivesse de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que fossem suspensos os efeitos da mora mediante o depósito judicial da integralidade do montante incontroverso das parcelas inadimplidas (R$37.235,88), “
concedendo-se 5 dias para depósito em Juízo dos respectivos valores, pretéritos e prestações vincendas, sob pena de multa
”.

O agravante aduz que enquanto persistir a mora estará na iminência de sofrer expropriação patrimonial.

Afirma que a plausibilidade do direito invocado na demanda reside na comprovação, por laudo técnico, de que a área construída é significativamente menor do que a vendida. Acrescenta que o fato de a agravada poder restituir o preço pago no caso de procedência da lide não impede a concessão da liminar pretendida.

Diz que não é razoável ficar sujeito aos efeitos da mora, sobretudo porque propôs o depósito da parte incontroversa.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 70890953).

Contraminuta no Id n. 76624535.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026548-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ

AGRAVADO: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido para que a ré se abstivesse de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que fossem suspensos os efeitos da mora mediante o depósito judicial da integralidade dos valores incontroversos das parcelas inadimplidas (R$37.235,88), proferida nestes termos:

(...) Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já a parte autora afirma que tomou ciência da metragem menor do imóvel em 26.07.2019, todavia, a demanda foi ajuizada apenas agora. Frisa-se há a necessidade de dilação probatória dos fatos alegados pelo autor.

Ademais, a parte autora não ministrou prova suficiente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, não demonstrou que a parte requerida não poderá restituir o suposto valor pago em uma eventual sentença de procedência.

Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada pela autora.

(
sic
Id n. 70516461 – págs. 221/222).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Na inicial, o autor alega que adquiriu imóvel
ad mensuram
em 7-11-2017 e mais tarde soube que a metragem era inferior à prometida, pois teria contratado a aquisição de 107,35m2 e recebido 87,5356m2.

As razões que ora expôs não revelam a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, sobretudo porque, como registrado no
decisum
, já tem conhecimento da suposta irregularidade (medição a menor do imóvel adquirido)
desde 26-7-2019
e só agora ajuizou a Ação. Além do longo tempo já decorrido, não comprovou que esteja suportando danos consideráveis que autorizem a concessão.

Também não demonstrou
nenhum indício de estar em via de sofrer expropriação patrimonial.

E mais, na contraminuta, a agravada sustenta que cedeu, em dezembro de 2017, os créditos decorrentes do referido contrato para a empresa Gatria – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, administrada pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o que refletiria na sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como em cumprir as providências liminarmente requeridas, questão que precisa ser aprofundada no Juízo
a quo.

Nesse contexto, eventual reconhecimento do vício arguido não dispensa a formação do contraditório em primeira instância para que os fatos possam ser aferidos com maior grau de certeza, até porque o documento comprobatório juntado nos autos consiste num laudo técnico unilateral. Portanto, é temerário autorizar as providências pretendidas sem que antes a outra parte traga a sua defesa.

E, ainda, se provido o Recurso no mérito, o agravante terá atendida sua pretensão com a reforma do
decisum
, sem que a espera lhe gere algum dano, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.

Portanto, estão ausentes os critérios exigidos para a tutela liminar postulada (artigo 300 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREMATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 ou apenas um deles, correta a decisão que a indeferiu.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2143429-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020).

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021